Tribunal: CARF
Processo: 13603.728814/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-21

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.728814/2019-83
ACÓRDÃO
2004-000.297 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. NÃO DECLARAÇÃO
EM GFIP DE CONTROVERSOS FATOS GERADORES À ÉPOCA DA SUA
OCORRÊNCIA. REGRA DO ART. 63 DA LEI No 9.430.
Comprovando a fiscalização que rubricas discutidas no Poder Judiciário –
jurisdição na qual se discute se são ou não consideradas bases de cálculo de
contribuições previdenciárias e de Terceiros –, não foram declaradas em
GFIP e que sobre elas não houve recolhimentos, impõe-se, por dever de
ofício da autoridade fiscal lançadora, lavrar auto de infração constitutivo da
possível exação para prevenir decadência, enquanto sobrevém decisão
judicial final terminativa que validará, ou não, o crédito tributário, inclusive
por força do art. 142 do CTN e do art. 63 da Lei no 9.430.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.297 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.728814/2019-83
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.024/1.033), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 980/987),
consubstanciada no Acórdão no 04-51.655 - 2a Turma da DRJ/CGE, de 31/01/2020, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação que pretendia o
cancelamento do lançamento de ofício lavrado para prevenir decadência, cujo acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
1/3 DE FÉRIAS E AFASTAMENTO DOENÇA/ACIDENTE ATÉ 15 DIAS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A incidência da contribuição previdenciária encontra fundamento no artigo 28 da Lei
8.212/91. As hipóteses em que as verbas não integram o salário de contribuição
encontram relacionadas no seu § 9o, não abarcando 1/3 de Férias e Afastamento
Doença/Acidente até 15 dias.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA.
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento de ofício para prevenir decadência, em sua essência e circunstância,
para fatos geradores ocorridos nas competências destacadas na ementa do acórdão recorrido,
com auto de infração juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 32/36)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 19/09/2019 (e-fl. 274), foi
bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com
breves adaptações quando necessárias:

Trata-se dos seguintes Autos de Infração para prevenir decadência em
razão de ação judicial (no 54500- 38.2016.4.01.3800, em que houve medida
liminar favorável à contribuinte que posteriormente foi ratificada por sentença)
ajuizada pelo contribuinte para discutir verbas como não tributáveis pelas
contribuições previdenciárias:
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.297 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.728814/2019-83
3
1 – Contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade
Social, incluindo-se aquelas destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT, incidentes sobre valores de remuneração
paga a segurados empregados devidas pela empresa, no valor
total de R$ 45.575,74.
2 – Contribuições devidas a outras entidades e fundos,
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados (Terceiros), no valor de R$ 12.293,56.

As bases de cálculo do crédito lançado correspondem no relato fiscal aos
valores pagos aos segurados empregados, e não declarados em GFIP, referentes
às rubricas “0021 – 1/3 Abono Obrigatório Férias” e “0632 – Salário Afastamento
Doença/Acidente até 15 dias”.

O lançamento de ofício tem o objetivo de prevenir a decadência, nos
termos do art. 63 da Lei 9.430/96, em razão da existência de ação judicial não
transitada em julgado, suspendendo a incidência das contribuições
previdenciárias.

O lançamento se deu conforme reportado no Relatório Fiscal, fls. 32/36.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 281/294), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A autuada apresentou sua IMPUGNAÇÃO, fls. 281/294, asseverando, em
apertada síntese, que:

1 – Para a realização do lançamento, a fiscalização tirou suas conclusões a
partir da análise das GFIPs e arquivos de folha de pagamento, por amostragem.

2 – Não houve descrição do método ou das etapas percorridas pela
fiscalização na análise, por amostragem, dos documentos mencionados no
Relatório Fiscal, para que fosse possível o exercício do controle acerca da correção
do lançamento.
...de que forma é possível aferir que os valores referentes as
rubricas 0021 – 1/3 Abono Obrigatório de Férias; e 0632 –
Afastamento Doença/Acidente até 15 dias, das competências
de 01/2016 a 12/2017, não foram lançadas nas GFIPs?
Ou então:
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.297 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.728814/2019-83
4
De que forma se chegou a conclusão exarada no item 9 do
Relatório Fiscal?

3 – Fica prejudicado o seu direito de defesa
... tornando-se impossível, contradizer a infirmar o lançamento,
..., por desconhecimento da estrutura do racional adotado, de
modo a configurar hipótese de infringência ao art. o art. 10, III,
do Decreto 70.235/72.
...de onde foram extraídos os dados contidos na planilha 03 –
fls. 40-46? De que forma é possível conferir a correção dos
dados ali lançados? Não há como se presumir a correção dos
dados por suposta utilização de documentos que não estão
contidos no processo.
Segundo se infere pela planilha 03 – fls. 40 a 46, os valores ali
registrados, em tese, não teriam sido ofertados a tributação
das contribuições sociais que resultaram no lançamento. Não
há nada no processo que leve a essa conclusão, não há
indicação de metodologia, nem documentação. Ao que parece
a fiscalização presumiu que os referidos valores não estão
sendo lançados na GFIP e consequentemente não estão sendo
tributados. É isso que a planilha 03 reflete, os valores relativos
a rubrica 1/3 dos funcionários da Impugnante, de maneira
indiscriminada, como se todas aquelas rubricas tivessem sido
omitidas.

4 – Exemplifica:
Em relação a competência de janeiro de 2016, na linha 05 da
planilha 033 há a indicação de que o pagamento feito ao
empregado JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA a título de 1/3 Abono
Obrigatório Férias no valor de R$1.885,21 não teria sido
informado na GFIP, nem ofertado à tributação. Tal valor está
inserido na soma de todos os registros a esse título na referida
competência 01/2016 – contidos na planilha 03, cuja soma
corresponde aos valores descritos na planilha 01.
Contudo, os dados contidos na folha de pagamentos analítica
da ora Impugnante indicam que do total dos vencimentos
recebidos pelo referido empregado naquela competência no
importe de R$ 14.409,59, o valor indicado como base de cálculo
para o INSS foi correspondente a R$ 14.408,41. Ocorre que
para que o lançamento estivesse correto, do total de
vencimentos, subtraindo o valor correspondente a rubrica 1/3
de férias, a base de cálculo do INSS deveria ser R$ 12.524,38,
porém não é o caso.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.297 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.728814/2019-83
5

5 – Continua:
Diante dos documentos contidos no processo administrativo, os
valores descritos na Planilha 02 – fls. 38 e 39 deveriam ter sido
retirados dos dados contidos nos documentos juntados a partir
da fl. 222 - Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal
– Janeiro/2016 e seguintes, uma vez que não há nenhum outro
documento nos autos que pudesse ter servido como referência
para a relação de dados contidos na Planilha 02 – fls. 38 e 39.
Contudo, é possível verificar a divergência de valores em
relação as competências de maio; julho; setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2016, além das competências de
janeiro a julho de 2017. Uma vez que não há a indicação da
metodologia utilizada, não há como se aferir a correção dos
valores.

6 – Listagem Sintética da Folha de Pagamento Mensal não é documento
fiscal hábil a fundamentar o lançamento.

7 – As GFIP analisadas não foram juntadas ao processo, o que compromete
a validade do lançamento por afronta ao art. 9o do Decreto 70.235/72, por
ausência de elemento indispensável para a comprovação do ilícito tributário,
configurando causa de nulidade, por prejuízo à defesa, nos termos do art. 10,
inciso III, c/c art. 59, II, do Decreto 70.235/72.

8 – A análise dos dados declarados nas GFIP demonstra divergência com os
dados registrados na Planilha 02 – fls. 38 e 39.

9 – Continua:
Tais inconsistências comprometem a validade do lançamento,
uma vez que a fiscalização aduz que houve recolhimento a
menor e ausência de declaração dos valores correspondentes
as rubricas 0021 e 0632, entretanto os valores declarados pelo
contribuinte são superiores aos valores considerados pela
fiscalização.

10 – Não há nada nos autos que indique de que forma a fiscalização
concluiu que as rubricas 0021 e 0632 não estão sendo declaradas e nem
tributadas.

11 – O lançamento baseado em presunções fáticas, sem liquidez e certeza,
contraria os preceitos inseridos no artigo 243 do Decreto no 3.048/99 e art. 10, III
do Decreto 70.235/72, que determinam que fiscalização deverá constituir o
débito, informando clara e precisamente os elementos que serviram de suporte.

12 – A norma do artigo 50 da Lei 9.784/99 estabelece a necessidade de
motivação adequada dos atos administrativos, sob pena de nulidade.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.297 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.728814/2019-83
6

13 – O fato gerador dos tributos deve ser aferido com a indicação exata da
forma de apuração da base de cálculo dos valores lançados.

14 – Não há dados ou instruções suficientes para demonstrar a correta
motivação do lançamento realizado, uma vez que impossível se atestar a validade
da base de cálculo utilizada no lançamento.

15 – Não basta indicar de modo genérico que o contribuinte não informou
nas GFIP de 01/2016 a 12/2017 a totalidade das remunerações pagas aos seus
segurados empregados, uma vez que se trataria de mera hipótese e não fato.

16 – Para a validade do lançamento, deve a fiscalização provar a ocorrência
do fato gerador do tributo, com a perfeita mensuração da sua base de cálculo.

Ao final, requer seja o lançamento declarado nulo:
Por todo o exposto, o lançamento se mostra defeituoso, e não
pode subsistir, devendo ser declarado nulo, uma vez que eivado
de vício material, tendo em vista que o Relatório Fiscal não
demonstra de forma clara e precisa todas as circunstâncias em
que ocorreram os fatos geradores, bem como, os
procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na
constituição do crédito tributário, além de não ter sido
instruído com a documentação necessária, de forma a
impossibilitar o pleno exercício do contraditório e ampla defesa
pelo contribuinte.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Assentou-se ser correto o lançamento e sem vício de motivação, inclusive
concluindo ter sido instruído adequadamente o ato.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal, pois reitera que o auto de infração é nulo por vício material compreendendo que
a base de cálculo não é demonstrada. Entende que o lançamento não está adequadamente
instruído, não sendo possível afirmar que houve omissão de fatos geradores em GFIP a partir das
rubricas alegadas como omitidas.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.297 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.728814/2019-83
7
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 03/02/2020, e-fl. 1.020, protocolo recursal em 04/03/2020, e-fl. 1.022,
e despacho de encaminhamento, e-fl. 1.034), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício para prevenir decadência e se refere a exigência de contribuições previdenciárias
destinadas à Seguridade Social, incluindo-se aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), bem como as contribuições devidas a outras entidades e fundos
(Terceiros), todas incidentes sobre remunerações pagas aos segurados empregados referentes às
rubricas específicas “0021 – 1/3 Abono Obrigatório Férias” e “0632 – Salário Afastamento
Doença/Acidente até 15 dias”, as quais não teriam sido declaradas em GFIP pelo contribuinte, de
modo a ter sido necessário o lançamento exclusivamente preventivo da decadência, enquanto
transita em julgado o processo judicial que dará a palavra final sobre a natureza tributária, ou não,
de tais rubricas.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.297 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.728814/2019-83
8
Consta que o contribuinte possui ação judicial (no 54500- 38.2016.4.01.3800), na
qual discute a não incidência da tributação sobre tais verbas, em que houve medida liminar
favorável ao contribuinte, inclusive ratificada por sentença, mas ainda não teria ocorrido o trânsito
em julgado na ocasião do lançamento de ofício preventivo da decadência.
O contribuinte se insurge contra o lançamento para prevenir decadência aduzindo,
em apertada síntese, por outras palavras, que, a despeito de possuir decisões judiciais que lhe são
favoráveis e ser o lançamento para prevenir decadência, forneceu todas as informações solicitadas
para a fiscalização e compete a ela demonstrar a metodologia e as razões para o lançamento,
sendo que, no caso concreto, não teria sido comprovado que as rubricas não foram declaradas em
GFIP, assim como não teria sido comprovado que sobre as rubricas não teria havido recolhimento
de contribuições para se exigir a constituição do crédito pelo lançamento. Essa é a exclusiva
controversa destes autos. Aqui neste processo não cabe discutir a natureza das verbas em si, pois
a discussão já foi estabelecida pelo Poder Judiciário. A unidade de origem terá a competência para
controlar o crédito aplicando o entendimento que sobrevier do Poder Judiciário em relação as
referidas rubricas.
Sustenta o recorrente que, apesar das decisões judiciais favoráveis, não era
obrigado a deixar de recolher, sendo-lhe apenas facultado o não recolhimento, de modo que
poderia continuar a declarar e recolher contribuições sobre tais rubricas, até porque as decisões
judiciais eram provisórias, até que ocorresse o trânsito em julgado.
Argumenta que compete a fiscalização provar que efetivamente não houve o
recolhimento e que não houve declaração em GFIP, o que não teria sido atendido pela
fiscalização, pois careceria o processo da juntada das GFIPs consideradas no lançamento como
prova da não declaração e do consequente não recolhimento, ademais questiona que a folha de
pagamento não é documento fiscal hábil para lastrear a documentação de suporte do lançamento.
Questiona, ainda, que o lançamento foi por presunção e por amostragem, sendo
deficiente.
Demais disto, sustenta que teria apresentado racional em impugnação
demonstrando que entre a GFIP declarada e os recolhimentos efetivados, confrontando-se com o
lançamento realizado (com planilha produzida no lançamento), não seria possível concluir que o
lançamento tenha sido acertado, pois não seria possível confirmar que as rubricas não tenham
sido declaradas em GFIP e que os recolhimentos correlacionados não tenham sido realizados.
O recorrente, em resumo, pede o cancelamento do lançamento para prevenir
decadência fundado em nulidade por vício material. Não estaria comprovada a própria omissão
em GFIP e o consequente não recolhimento de contribuições sobre as rubricas citadas.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Veja-se.
Após analisar as razões recursais, o relatório fiscal e as provas colacionadas aos
autos, entendo que o lançamento de ofício para prevenir decadência foi acertado. Importante,
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.297 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.728814/2019-83
9
esclarecer que aqui não se discute a natureza tributável, ou não, das rubricas “0021 – 1/3 Abono
Obrigatório Férias” e “0632 – Salário Afastamento Doença/Acidente até 15 dias”, o que compete
ao Poder Judiciário diante da lide anterior instaurada.
A apreciação neste voto é exclusivamente sobre a ótica da prevenção da
decadência.
Interessante observar que o contribuinte não comprova que declarou e que pagou
contribuições sobre tais rubricas. O que o recorrente afirma é que compete à fiscalização fazer a
prova de que não foi declarado e que, portanto, não houve o recolhimento. O contribuinte não
está errado neste racional, mas entendo que a fiscalização fez a prova que lhe competia. Explico.
Primeiramente, o lançamento foi preventivo da decadência e ele é exclusivo apenas
em relação as rubricas não calculadas nas GFIPs entregues antes do início da ação fiscal. O
contribuinte, com a liminar que obteve, deixou de declarar tais verbas nas GFIPs, ainda que não
queira reconhecer o fato. As bases de cálculo foram discriminadas por CNPJ, competência,
rubricas e valor, conforme planilha 1 anexada com o Auto de Infração (e-fls. 37).
A relação dos trabalhadores que receberam tais rubricas, com valor e competências
estão descritos na planilha 03 anexada com o Auto de Infração (e-fls. 40/46).
Foram examinados os Arquivos de folha de pagamento entregues pelo contribuinte,
atendendo termo de intimação fiscal, além do resumo em papel das folhas de pagamento de
todos os segurados (empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos).
O recorrente aduz que é nulo o lançamento, pois não demostra a metodologia para
indicar o valor a constituir. Argumenta que a fiscalização não descreve o método ou as etapas
percorridas na análise dos documentos mencionados no Relatório Fiscal, feita por amostragem.
Ainda, não há nada nos autos que indique de que forma a fiscalização concluiu que as rubricas
0021 e 0632 não estavam sendo declaradas e recolhidas. Ocorre que, os montantes lançados,
mensalmente, resultam da soma de cada valor pago a cada empregado, em cada mês,
discriminado, com riqueza de detalhes, na PLANILHA 03, elaborada pela fiscalização (e-fls. 40/46).
Na mencionada planilha, vê-se discriminado, além do CNPJ da empresa, o mês de
referência, o CPF e o nome do trabalhador, o código e a descrição da rubrica apurada e o valor
pago. Sequer se trata de amostragem.
Desta forma, o recorrente tem capacidade de visualizar em suas GFIPs transmitidas,
relativas ao período de 01/2016 a 12/2017, que tais valores, referentes às rubricas 0021 e 0632 de
suas folhas de pagamento, não foram declarados, nem recolhidos. Aliás, com tal possibilidade,
competiria ao recorrente apresentar prova em contrário, no sentido que declarou e recolheu, pois
a fiscalização comprovou o que não foi declarado.
Verifica-se que o recorrente trouxe aos autos alguns casos em que, por um viés de
mera aparência, as verbas constantes da folha de pagamento a título de 1/3 de férias poderiam
estar incluídas nas bases de cálculo que teriam sido declaradas em GFIP, no entanto, em verdade,
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.297 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.728814/2019-83
10
não é uma realidade efetiva, pois sem o respaldo dos respectivos lançamentos contábeis, para
lhes conferir autenticidade e sustentação. Logo, diferentemente da fiscalização, que demonstrou
um a um os segurados e rubricas não declaradas, o recorrente não consegue infirmar esse quadro
fático.
Por toda a exposição, tem-se que comprovado pela fiscalização que rubricas
discutidas no Poder Judiciário – jurisdição na qual se discute se são ou não consideradas bases de
cálculo de contribuições previdenciárias e de Terceiros –, não foram declaradas em GFIP e que
sobre elas não houve recolhimentos, impõe-se, por dever de ofício da autoridade fiscal lançadora,
lavrar auto de infração constitutivo da possível exação para prevenir decadência, enquanto
sobrevém decisão judicial final terminativa que validará, ou não, o crédito tributário, inclusive por
força do art. 142 do CTN e do art. 63 da Lei no 9.430.
Logo, acertado o lançamento de ofício meramente preventivo da decadência.

Em obiter dictum, importa noticiar que:
 O REsp no 1.230.957, que deu origem a tese firmada no STJ para o Tema 738
dos Recursos Repetitivos da Corte Cidadã (“Sobre a importância paga pelo empregador
ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não
incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação,
que exige verba de natureza remuneratória”);
 que, também, deu origem a tese firmada no STJ para o Tema 479 dos Recursos
Repetitivos da Corte Cidadã (“A importância paga a título de terço constitucional de férias
possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado,
razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária a cargo da
empresa”);
 que, igualmente, deu origem a tese firmada no STJ para o Tema 737 dos
Recursos Repetitivos da Corte Cidadã (“No que se refere ao adicional de férias relativo
às férias indenizadas, a não incidência de contribuição previdenciária decorre de expressa
previsão legal”);
 teve solução definitiva recentemente (REsp 1.230.957), após o trânsito em
julgado do Tema no 985 do STF – RE 1.072.485 (no qual se discutiu exclusivamente a
“Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de
incidência da contribuição previdenciária patronal”), conforme certificação do trânsito
em julgado do Tema 985 em 24/09/2025 pelo Supremo Tribunal Federal,
inclusive em 25/09/2025 o STJ levantou o sobrestamento que havia no REsp
1.230.957.
O tema no 985 conta com a seguinte tese firmada, com trânsito em julgado em
24/09/2025: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias.” Nele se discutiu a “natureza jurídica do terço constitucional de férias,
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.297 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.728814/2019-83
11
indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal”. Após
embargos de declaração, ficou esclarecido que “a alteração jurisprudencial justifica a modulação
dos efeitos da decisão”. Considerando o entendimento em relação a precedente repetitivo do STJ,
o STF decidiu pela modulação e nos aclaratórios consta esclarecimento no sentido de que o STF:
“atribuiu efeitos ex nunc ao reconhecimento da constitucionalidade da incidência de contribuição
previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, a contar da publicação da ata do
julgamento de mérito. Foram ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão restituídas pela União.”
As anotações acima são meramente noticiadas em obiter dictum. De qualquer
sorte, considerando o debate judicial iniciado pelo contribuinte (discussão da natureza das verbas
em vergasta – absenteísmo e adicional do terço de férias) e que o lançamento de ofício é apenas
preventivo da decadência, o controle do crédito será objeto da liquidação do julgado pela unidade
de origem, competindo a este Colegiado o julgamento exclusivo do debate formal do auto de
infração para prevenir a decadência – tal como foi realizado –, sem adentrar na questão específica
da natureza jurídica das verbas em si mesmas.
Sendo assim, sem razão o recorrente no pedido de desconstituir o lançamento de
ofício de prevenção da decadência em sede de contencioso administrativo fiscal, ficando com a
unidade de origem a competência quanto ao controle do crédito, a partir da liquidação do julgado
quando executar a ordem judicial específica ou mesmo quando for aplicar as posições finais de
Repercussão Geral do STF e consequências sobre Recurso Repetitivo do STJ, pois caberá a última
palavra ao Poder Judiciário.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. De qualquer sorte, os
pronunciamentos do Poder Judiciário devem ser observados na liquidação do julgado
imperando a posição judicial sobre o pronunciamento administrativo que é de mera prevenção
da decadência. O controle do crédito caberá a unidade preparadora competindo aplicar a decisão
judicial final. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1048
DF CARF MF
Original